Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Lesão corporal. Legítima defesa. Ameaça. Regime prisional.
1 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima de defesa se não provado que o réu agiu para repelir injusta agressão utilizando-se dos meios necessários.
2 – Se o réu, em mensagem escrita em rede social, vangloria-se da sua conduta em conflito que teve com a vítima e lhe pergunta se quer novo embate, não ameaçando de lhe causar mal injusto, não há crime. A conduta é atípica.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação provida em parte.